Tribunal: STF
Processo: HC 118878
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
Habeas corpus. 2. Associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, envolvendo ou visando adolescentes (art. 35 c/c art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006). Pedido de liberdade provisória. Alegação de ilegalidade na prisão cautelar ante o excesso de prazo. 3. Superveniência de sentença condenatória. 4. Manutenção da custódia cautelar justificada na necessidade de garantir a ordem pública. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.